Tribunal: TJMT
Processo: 0002166-46.2016.8.11.0039
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002166-46.2016.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGANTE), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), DANIELLE ALVES LUCENA LIMA - CPF: 060.547.414-11 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI - CPF: 208.982.581-20 (EMBARGADO), ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS registrado(a) civilmente como ROSIMAR DOMINGUES DOS REIS DOS SANTOS - CPF: 912.508.381-34 (ADVOGADO), MATHEUS TOSTES CARDOSO - CPF: 700.164.531-15 (ADVOGADO), JOSE OTACILIO DE SOUZA DIODATO - CPF: 341.300.716-53 (EMBARGADO), WILSON CARLOS PISSOLATO - CPF: 419.788.621-72 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO DO ACORDÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – EMBARGOS REJEITADOS.

I - Os Embargos de Declaração são admissíveis quando a decisão guerreada apresentar erro material, obscuridade, dúvida ou contradição, ou for omissa sobre ponto acerca do qual deveria se pronunciar.

II - Os vícios alegados estão calcados, na verdade, na insatisfação do Embargante com o resultado de seu recurso, de modo que os argumentos por ele lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

III - Inexistindo os pressupostos previstos no art. 1.022 do CPC não merecem acolhimento os embargos de declaração, visto que opostos apenas para prequestionar e rever a decisão proferida.

R E L A T Ó R I O

EGRÊGIA CÂMARA:

Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão que por unanimidade Desproveu o Recurso de Apelação, mantendo a sentença da Ação de Restituição dos Valores Empregados na Construção de Rede Elétrica Subsidiada e Executada por Particulares, no 0002166-46.2016.8.11.0039, proposta por FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, JOSE OTACILIO DE SOUZA DIODATO e WILSON CARLOS PISSOLATO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, com a seguinte acordão:

"A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS - RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede dos autores/apelados para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que os particulares realizaram na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa.

II - Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior."

Inconformada, a empresa ENERGISA MATO GROSSO S.A opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, aduzindo; (i) a existência de omissão do acordão quanto ao art. 16 da Resolução Normativa no 488/2012, art. 11, §1°, da Resolução Normativa no 223/2003, além do art. 31 da Lei n.o 8.987/1995 e arts. 2o e 3o da Lei n.o 9.427/1996, que afirmam que não de pode exigir a indenização pela incorporação de rede antes de concluídos o plano de universalização; (ii) por fiz faz prequestionamento nos termos do art. 1.025 do CPC.

Contrarrazões pugnando pela rejeição dos Embargos de declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Como já relatado, trata-se de Embargos de Declaração interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, contra Acordão que por unanimidade Desproveu o Recurso de Apelação, mantendo a sentença da Ação de Restituição dos Valores Empregados na Construção de Rede Elétrica Subsidiada e Executada por Particulares, no 0002166-46.2016.8.11.0039, proposta por FRANCISCO GILBERTO MENDES ROSSI, JOSE OTACILIO DE SOUZA DIODATO e WILSON CARLOS PISSOLATO, em desfavor de ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Pois bem,

Inicialmente, a fim de evitar tautologia, peço vênia para transcrever a fundamentação do voto do Agravo Interno, ora combatido:

“A tese recursal funda-se na necessidade de reforma da sentença para julgar a demanda improcedente, uma vez que os autores/apelados requereram o pagamento em data antecipada, em desobediência a ordem de pagamentos das despesas destinadas ao ressarcimento das instalações elétricas realizadas, além de não terem apresentado documentos plausíveis a comprovar os referidos gatos ora vindicados.

Irresignada, a empresa elétrica apelante sustenta a ausência de obrigatoriedade de ressarcir os apelados pelos valores despendidos nas obras de construção de ramal particular de energia elétrica, por não terem comprovado os recorridos os valores cobrados.

Após detida análise dos autos, infere-se que a questão não é de difícil elucidação.

Analisando a dinâmica dos fatos e as circunstâncias que os envolvem, visualiza-se que a controvérsia reside na legalidade das cláusulas contratuais estabelecidas no Contrato de Eletrificação Rural e Outras Avenças, como forma de execução do programa governamental denominado “Luz no Campo”, com direito ou não a restituição dos valores aportados e na possibilidade de revisão do pacto para estender, em favor da parte apeladas, os benefícios do denominado programa “Luz para Todos” (Decreto no 4.873/2003).

O Decreto n° 41.019/57 dispõe expressamente acerca da responsabilidade total da concessionária no caso dos autos, bem como quanto à devolução dos valores despendidos pelos consumidores para realização da obra de instalação da rede de energia elétrica.

Vejamos:

“Art. 140. O atendimento de novas ligações, acréscimos ou decréscimos de carga (art. 138) fica condicionado ao pagamento, quando for o caso, da participação financeira do consumidor.

§1° A critério do concessionário, o pagamento de que trata este artigo poderá ser parcelado.

§ 2° Com o fim de compatibilizar o prazo fixado para o atendimento com as necessidades do consumidor, poderá este, mediante prévio ajuste, aportar a totalidade dos recursos indispensáveis à realização da obra. A concessionária efetuará a restituição da parcela de sua responsabilidade por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outra forma entre as partes convencionadas”.

“Art. 141. São de responsabilidade total do concessionário os encargos correspondentes a:

I - obras no sistema elétrico que não estejam vinculadas diretamente ao atendimento de novas cargas;

II - obras necessárias para atender aos níveis de continuidade e de qualidade de serviço fixados pelo Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica - DNAEE, bem como aquelas atribuíveis ao concessionário em conformidade com as disposições regulamentares vigentes.

Parágrafo único. O disposto nos incisos I e II aplica-se igualmente aos casos em que a execução das obras seja feita concomitantemente com o atendimento de solicitações enquadradas no art. 138”.

Destaque-se que o supracitado Decreto permite que a concessionária pactue a restituição do investimento por meio de entrega de ações, fornecimento de energia ou outras formas entre as partes convencionadas, mas jamais se pode cogitar da temerária proposição apresentada pela requerida de ausência de restituição, justamente porque fadado ao enriquecimento indevido da concessionária que incorporou as instalações de energia elétrica, cujos encargos são de sua total responsabilidade, conforme já delineado.

O fornecimento de energia elétrica é serviço de natureza essencial para garantir o mínimo existencial básico, razão pela qual as empresas concessionárias são obrigadas a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e contínuos, não pairando dúvidas quanto à responsabilidade exclusiva da requerida pelo pagamento das despesas advindas da instalação da rede de energia elétrica.

Registre-se que, estando à estrutura financiada pelos requerentes/apelados, incorporada ao patrimônio da empresa elétrica requerida/apelante, cabe o dever de arcar integralmente com seu custo, sob pena de enriquecimento indevido.

Deste modo, não há como fugir do tratamento igualitário para ambos, uma vez que o fim específico dos programas foi o atendimento a consumidores rurais em iguais condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia, esculpido no art. 5o, caput, da Constituição Federal.”

Ainda, esclareço que a prorrogação do prazo para universalização do programa Luz para todos, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.

Nesse sentido:

A prorrogação de prazo para o término do programa governamental de universalização de energia em nada interfere na restituição de valores àqueles que já aderiram ao programa “Luz para Todos” e despenderam recursos próprios para a construção da rede elétrica em suas propriedades rurais. (AG 84997/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/07/2015, PUBLICADO NO DJE 13/07/2015).

Ainda,

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior (TJMT, 1a CÂMARA CIVEL, RAC 0003007-54.2014.8.11.0025, RELATOR: SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, JULGADO EM 03/10/2017)."

Dessa forma, em que pese o esforço da empresa de energia apelante, em demonstrar a ausência do dever de ressarcimento, entendo que os autores/apelados devem ser ressarcidos pelos gastos com a construção e instalação da rede, porquanto, trata-se de serviço essencial que deve ser disposto ao consumidor, tendo este antecipado a instalação com recursos próprios, com a necessária autorização e fiscalização exercida pela concessionária, impondo o dever dessa em ressarci-lo.

A proposito, os julgados deste e. TJMT:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PROGRAMA LUZ PARA TODOS - AUTO DE CONSTATAÇÃO E PROVAS QUE COMPROVAM A CONSTRUÇÃO DE REDE PARTICULAR DE ENERGIA ELÉTRICA PELO AUTOR - UTILIZAÇÃO PELA CONCESSIONÁRIA PARA FORNECIMENTO A OUTROS CONSUMIDORES - COMPROVAÇÃO DE DESEMBOLSO DE VALORES PELO PARTICULAR NECESSIDADE DE INDENIZAR O PARTICULAR PELAS DESPESAS REALIZADAS COM A CONSTRUÇÃO DA REFERIDA REDE SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - CÁLCULO DA INDENIZAÇÃO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 229/06 - REGULAMENTAÇÃO DA QUESTÃO REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA SEARA ADMINISTRATIVA - NÃO VINCULAÇÃO DO JUDICIÁRIO QUANDO A PARTE BUSCA SOLUCIONAR A QUESTÃO VIA JUDICIAL - ORÇAMENTOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. Havendo comprovação da construção de rede de energia elétrica pelo particular cujas instalações passaram para o patrimônio da empresa Concessionária de Energia Elétrica que explora atividade lucrativa, inclusive, se utilizando da rede do autor para distribuir energia a outros consumidores surge o dever da concessionaria e indenizar pelos gastos que o particular realizou na construção da obra, sob pena de enriquecimento sem causa. As determinações da ANEEL para indenizações de rede particular de energia elétrica são voltadas para a regulamentação da questão seara administrativa não se vinculando ao judiciário quando a parte tem de buscar as vias judiciais para solucionar a controvérsia e no bojo do processo é apurado o valor da indenização.” (RAC n. 0002781-65.2017.8.11.0018, Relatora: DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, 2a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018).

Ainda,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - PRETENSÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES - PROGRAMA LUZ PARA TODOS – VALORES DESPENDIDOS PELO PARTICULAR PARA INSTALAÇÃO DE REDE DE ELETRIFICAÇÃO RURAL – RESOLUÇÃO N. 223/2003 DA ANEEL - PRORROGAÇÃO DO RESSARCIMENTO – AFASTADA – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez reconhecido o direito à devolução de valores gastos com a construção de rede de eletrificação rural despendido pelo particular, decorrente do Programa do Governo Federal Luz para Todos, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, fica estabelecida a restituição imediata, pois a prorrogação da universalização do programa até o ano de 2017, não faz menção à prorrogação do ressarcimento daqueles que anteciparam o projeto em data anterior.” (RAC n. 39191/2017, Relator: Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 1a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 03/10/2017).

Por fim,

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – RESSARCIMENTO DE VALORES DESEMBOLSADOS PELO CONSUMIDOR A TÍTULO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA NA CONSTRUÇÃO DE REDE ELÉTRICA EM PROPRIEDADE RURAL PELO PROGRAMA “LUZ PARA TODOS” – INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DA CONCESSIONÁRIA E COMPROVAÇÃO DOS GASTOS – RESOLUÇÃO No 223/2003 DA ANEEL – RESSARCIMENTO DEVIDO – QUESTÃO DECIDIDA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O direito à devolução de valores gastos com as despesas para construção de rede de eletrificação rural decorre de Programa do Governo Federal, normatizado pela Resolução da ANEEL no 223/2003, que regulamentou os procedimentos tendentes à universalização, estabelecendo metas para o atendimento e adotando disposições diversas, dentre as quais merece destaque a faculdade concedida aos interessados de construir as redes com os seus próprios recursos, para futuramente obter a restituição dos investimentos realizados.“ A Segunda seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de causa submetida ao regime do artigo 543-C do CPC já assinalou que é devida a devolução dos valores empregados pelos aderentes aos programas de universalização da energia elétrica.” (AgRg no AREsp 265.438/MS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, 3a Turma, julgado em 14/05/2013). Se a rede elétrica construída pelo consumidor, por determinação legal, deve incorporar o patrimônio da concessionária de serviço público, resultando em fonte de receita para esta, indiscutível o dever de ressarcir a quantia desembolsada na obra.” (RAC n. 68675/2017, Relator: Des. DIRCEU DOS SANTOS, 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, julgado em 04/10/2017).

Da mesma forma, não é possível a aplicação do disposto no art. 37, § 1o, da Resolução n. 414/10 da ANEEL, tendo em vista que a empresa elétrica apelante deixou de apresentar orçamento para realização da obra, consoante exegese do inciso II da referida norma legal.

Observa-se que os documentos juntados aos autos, que os autores/apelados trouxeram, são prova suficiente da instalação da rede de eletrificação em suas propriedades rurais e do valor gasto, inclusive com autorização e fiscalização da própria apelante.

De outro modo, em que pese às alegações, não se olvida que as instalações de energia elétrica realizadas pelo apelado foram incorporadas ao patrimônio da concessionária, pelo simples fato de que há legislação especial sobre a matéria, como se vê no art. 42, inc. IV, da Resolução n. 414/2010 da ANEEL, verbis:

“Art. 42...

(...)

IV – os bens e instalações oriundos das obras, de que trata este artigo, devem ser cadastrados e incorporados ao Ativo Imobilizado em Serviço da distribuidora na respectiva conclusão, tendo como referência a data de energização da rede, contabilizando-se os valores da correspondente participação financeira do consumidor conforme disposto no Manual de Contabilidade do Serviço Público de Energia Elétrica.”.

Importante mencionar, que no presente caso, os gastos e despesas que os autores reclamam a restituição, não se enquadram naqueles em que os consumidores devem arcar sozinho com os custos da instalação da rede de eletrificação rural, conforme se vê no art. 44, da mesma Resolução n. 414/2010, vejamos:

“Art. 44. É de responsabilidade exclusiva do interessado o custeio das obras realizadas a seu pedido nos seguintes casos:

I – extensão de rede de reserva;

II – melhoria de qualidade ou continuidade do fornecimento em níveis superiores aos fixados pela ANEEL, ou em condições especiais não exigidas pelas disposições regulamentares vigentes, na mesma tensão do fornecimento ou com mudança de tensão, exceto nos casos de que trata o § 1o do art. 13; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

III – melhoria de aspectos estéticos;

IV – empreendimentos habitacionais para fins urbanos, observado o disposto na Seção

XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

V - infraestrutura básica das redes de distribuição de energia elétrica internas aos empreendimentos de múltiplas unidades consumidoras, observado o disposto na Seção.

XIII deste Capítulo; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VI – fornecimento provisório, conforme disposto no art. 52; e (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

VII – deslocamento ou remoção de poste e de rede, nos termos do art. 102; e (Redação dada pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)

VIII – outras que lhe sejam atribuíveis, em conformidade com as disposições regulamentares vigentes. (Incluído pela REN ANEEL 670 de 14.07.2015)”

Dessa forma, não existindo a responsabilidade dos apelados em arcar com a construção e manutenção de uma rede de transmissão de energia, não prospera a pretensão da empresa apelante, sob pena de enriquecimento indevido dela.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

É como voto."

Assim, sobre a rubrica de omissão, pretende a parte embargante, em verdade, a rediscussão da causa, olvidando que os embargos declaratórios constituem recurso de integração e não de substituição.

Não servem, com efeito, para responder a questionários sobre pontos de fato, para revolver questão já decidida, para abrandar o rigor da lei aplicada tampouco para forçar o julgador a repetir a fundamentação exarada no acórdão embargado.

O fato de não terem sido acolhidos os argumentos invocados pela embargante no recurso não configura mácula, a ensejar o acolhimento dos aclaratórios. A irresignação com o resultado do julgamento deve ser manejada pela via processual adequada. Os embargos, conforme visto, não se prestam para tal fim.

Imperioso salientar que inexiste, na legislação de regência, o dever de o julgador enfrentar, um a um, os dispositivos legais que fundamentam a pretensão recursal.

O artigo 489, § 1o, inciso IV, da novel legislação processual não impõe ao julgador o dever de tecer considerações sobre todas as regras legais citadas pela parte recorrente.

O julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais/legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada, o que restou observado pelo acórdão embargado.

Com relação ao requerimento da Embargante para que este Tribunal manifeste-se, para fins de prequestionamento, acerca da possível violação da norma jurídica, ressalto que a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Ademais, pelo que se verifica do disposto no art. 1.025, do CPC, não é necessário o acolhimento do recurso para que se reconheçam os efeitos de prequestionamento pretendidos pela parte embargante.

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, nem litigância de má-fé, em virtude de que, explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar à matéria para eventual recurso à instância superior.

Isso posto, REJEITO OS EMBARGOS, nos termos da fundamentação acima, mantendo todos os termos da decisão monocrática.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024